Tribunal: TJDFT
Processo: 0718117-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0718117-60.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MANOEL PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., BANCO CETELEM S.A., BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A, CARTÃO BRB S/A, PRAVOCE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, SABEMI SEGURADORA SA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Manoel Pereira dos Santos contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento n° 0706498-79.2022.8.07.0018, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, com os fundamentos a seguir transcritos: “A assistência judiciária gratuita é benefício deferido a quem comprove a incapacidade de arcar com as custas do processo, sem prejuízo próprio e da família. A declaração de miserabilidade jurídica gera presunção desta situação. Entretanto, a presunção é juris tantum, vale dizer, admite prova em contrário. Neste sentido, vale a transcrição do ensinamento da melhor doutrina sobre o tema: O Juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício. (NERY Jr., Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 7 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, p. 1459). Sobre a questão, confira-se o precedente do e. TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA.1. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do § 3o do art. 99 do Código de Processo Civil.2. Por não ter comprovado situação financeira desfavorável ou circunstância específica que possa comprometer sobremaneira a subsistência do agravante e de sua família, a manutenção do indeferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1419541, 07041608920228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 12/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, as circunstâncias de fato demonstram que a parte autora possui renda mensal bruta de quase 15 salários mínimos, situação fática que se mostra incompatível com a mera declaração de hipossuficiência. Noutro giro, considerado o parâmetro da administrativo utilizado pela Defensoria Pública do Distrito Federal para atendimento de pessoas hipossuficientes economicamente, é certo que a autora não faz jus à gratuidade de justiça, considerando que ela não cumpre os requisitos cumulativos estabelecidos no artigo 1o, §1o, da Resolução 140/2015 da DPDF. Neste sentido, segue o julgado abaixo colacionado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ação DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUTODECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ART. 99, §§ 2o e 3o, do CPC. art. 4o da Lei no 1.060/50. NÃO INCIDÊNCIA. REVOGAÇÃO. art. 1.072, III, do CPC. AFERIÇÃO DA MISERABILIDADE. CRITÉRIOS OBJETIVOS E CUMULATIVOS. ART. 1o, § 1o, DA RESOLUÇÃO N. 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. RENDA LÍQUIDA MENSAL SUPERIOR A 5 (CINCO) SALÁRIOS MÍNIMOS. EXISTÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. DECISÃO MANTIDA. 1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência reveste-se tão somente de presunção relativa, pois o pedido de gratuidade pode ser indeferido pelo juiz, caso os elementos dos autos evidenciem que não há razão para a concessão do benefício, conforme se colhe da leitura do art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC, bem como em razão da revogação do art. 4o da Lei no 1.060/50, nos termos do art. 1.072, III, deste Código. 2. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para análise da concessão do benefício da justiça gratuita, apenas o requisito geral de que o requerente deve comprovar a insuficiência de recursos. 3.1. Infere-se, assim, que a análise será feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade de pagamento das despesas processuais. 3. No intuito de preservar a isonomia e face às inúmeras ocorrências de pedidos abusivos, são objetivos e suficientes os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, os quais devem ser analisados cumulativamente, nos termos do art. 1o, § 1o, da Resolução N. 140/2015: I - renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possuir recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; e III - não ser proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. 4. O Agravante municiou os autos com documentos que atestam rendimento mensais líquidos superior a 5 (cinco salários mínimos), o que descaracteriza a sua hipossuficiência financeira e enseja o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1356235, 07102435820218070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 28/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade, e determino o recolhimento das custas devidas, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção por ausência de pressuposto de constituição regular do processo.” Relata o Agravante que se trata de ação de repactuação de dívidas fundamentada na Lei no 14.181/2021, em razão de situação de superendividamento. Explica que é militar, com renda líquida mensal de R$ 11.264,29. No entanto, o somatório de suas dívidas consome quase toda sua remuneração. Aduz que os descontos de empréstimos consignados e em conta corrente somam R$ 7.387,95, além das despesas mensais que totalizam R$ 6.191,38. Destaca que em 3.6.2022, o Banco de Brasília reteve a integralidade de sua remuneração, deixando-o sem saldo para qualquer despesa. Sustenta que sua família está passando por uma grave crise financeira e sequer consegue suportar seus gastos básicos. Diz que em situações semelhantes à da ação proposta, o TJDFT tem reconhecido a hipossuficiência quando há prova nos autos da condição de superendividamento do requerente o que, naturalmente, leva ao comprometimento de sua subsistência e dignidade e ou de sua família e, por conseguinte, defere-se a gratuidade de justiça Argumenta que não tem condições de pagar as custas processuais e os honorários advocatícios sem comprometer o seu sustento e o de sua família. Pede a antecipação da tutela recursal para que seja deferido o pedido de gratuidade de justiça. Ao final, requer o recebimento do Agravo de Instrumento em todos os seus termos e, no mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada, para que lhe seja concedida gratuidade de justiça. Sem preparo, ante o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso, o Agravante afirma que as dívidas contraídas por empréstimos bancários consomem quase a integralidade da sua remuneração e que no presente mês um dos bancos reteve toda sua remuneração. Sustenta que sua família está passando por grave crise financeira e sequer consegue suportar seus gastos básicos. Informa que está trabalhando intensamente para conseguir sustentar a família e quitar, aos poucos, as dívidas que contraiu. Ao final, pede a reforma da r. decisão agravada para que lhe seja concedida gratuidade de justiça. A finalidade da gratuidade judiciária é garantir que pessoas carentes de recursos financeiros tenham acesso ao Judiciário. O artigo 98 do Código de Processo Civil dispõe que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” Já o artigo 99, § 2°, do Código de Processo Civil prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” Na espécie, o indeferimento do benefício se deu com base nos valores constantes dos contracheques do Agravante (autor) - (Id. no 35973637, página 73). Infere-se que o Agravante (autor) é Servidor Público do Distrito Federal (Segundo Tenente do Corpo de Bombeiros do DF), e percebe o importe mensal líquido de R$ 6.755,48 (seis mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e oito centavos), após os descontos legais e os decorrentes dos empréstimos bancários. Também se verifica que o Agravante (autor) está em situação de superendividamento (Id. no 35973637). Com efeito, o Agravante aufere renda maior que a média percebida pelos demais trabalhadores do País, no entanto, somente suas dívidas para com os Agravados consomem mais de 70% de sua renda mensal, provocando situação de superendividamento. Dessa forma, deve-se conceder o benefício, por ser interpretação que confere maior efetividade ao direito fundamental à gratuidade judiciária. Além disso, constata-se presente o periculum in mora, porquanto o pagamento das custas processuais poderá comprometer o sustento do Agravante e de sua família, enquanto a falta de recolhimento ensejará a extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular. Ante o exposto, antecipo a tutela recursal para conceder gratuidade de justiça ao ora Agravante. Intimem-se pessoalmente os Agravados (réus), na forma do art. 1.019, inc. II, Código de Processo Civil, para que apresentem contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 7 de junho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora